Tribunal: STF
Processo: MS 28556
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE 
   SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAL PROTOCOLADO 
   FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. A utilização de 
   sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro 
   similar não prejudica o cumprimento dos prazos, mas devem os 
   originais "ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias 
   da data de seu término" (art. 2º da Lei 9.800/99).
2. A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 
   que a tempestividade do recurso é de ser aferida pela data de 
   protocolo da petição na secretaria da Corte, e não pela data de 
   postagem na Empresa de Correios e Telégrafos - ECT.
3. Agravo a que
   se nega provimento.